Tribunal: TJPA
Processo: 0054631-77.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10468 - Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ? INOCORRÊNCIA ? MATÉRIAS ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL ? VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NA VIA ELEITA ? PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO ? MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Des.ª Maria de Nazaré Saavedra guimarães

ACÓRDÃO N.°
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.° 0054631-77.2012.814.0301
EMBARGANTE: CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO PROFESSOR ALDEBARO KLAUTAU
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.°
212.209
EMBARGADO: JOÃO LAURO ARAÚJO TAVARES
EMBARGADA: SULAMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - MATÉRIAS ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL - VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NA VIA ELEITA - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
1.

Embargos de Declaração em Apelação:
2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu das Apelações interpostas por Sulamérica Cia Nacional de Seguros S. A. e pelo Condomínio do Edifício Professor Aldebaro Klautau, dando provimento ao primeiro com o acolhimento da questão preliminar de ilegitimidade passiva e dando parcial provimento ao segundo no sentido de remeter à liquidação de sentença a apuração dos danos materiais reclamados pelo autor, ora embargado, João Lauro Araújo Tavares.
3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de contradição.
4.

Inaplicabilidade do verbete sumular n.° 537, STJ ao caso concreto. Ação de Ressarcimento intentada pelo embargado João Lauro Araújo Tavares em face do Condomínio embargante e da seguradora, não sendo o caso de denunciação à lide. Alegação de ilegitimidade passiva arguida desde a Contestação, conforme a Cláusula 4.2 das Condições Gerais do Seguro (fls. 130-131, Vol. I).
5.

O julgado apontado pelo recorrente como paradigma ao caso concreto trata de acidente de trânsito, cuja situação fática difere do caso vertente, o qual apresenta limitação contratual por inexistir relação jurídica ente o condômino requerente e a seguradora, a qual cobre a responsabilidade civil do condomínio, com a ressalva de que o
decisum
atacado apresenta casos análogos que ratificam a não configuração de responsabilidade solidária, mas não impedem que a cobertura seja invocada para o ressarcimento de danos reconhecidos por força de decisão judicial, por força de cláusula contratual expressa (item 3.14, d do Contrato, fls. 119).
6.

Inviável a equiparação do condômino a terceiro, tendo, entretanto, a seguradora apenas o dever de ressarcir o condomínio contratante em caso de este último ter desembolsado algum valor para cobrir os sinistros previstos na apólice, uma vez que estes (condôminos) não se coadunam em titulares de direitos e obrigações em relação a esse contrato de seguro, o que assenta a ilegitimidade passiva reconhecida na forma do julgado atacado.
7.

Alegação de liquidez da sentença suscitada pelo embargado João Lauro Araújo Tavares arguida em sede de contrarrazões. Momento inoportuno, por não ter sido objeto dos Embargos de Declaração.
8.

Alegações de contradição ventiladas pelo embargante que não se sustentam. Vedação à rediscussão de matéria. Prequestionamento implícito. Inteligência do art. 1025 do Código de Processo Civil.
9.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, tendo como embargante
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PROFESSOR ALDEBARO KLAUTAU
e embargados
ACÓRDÃO N.° 212.209, SULAMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS e JOÃO LAURO ARAÚJO TAVARES.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 24 de novembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.° 0054631-77.2012.814.0301
EMBARGANTE: CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO PROFESSOR ALDEBARO KLAUTAU
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.°
212.209
EMBARGADO: JOÃO LAURO ARAÚJO TAVARES
EMBARGADA: SULAMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
RELATÓRIO

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PROFESSOR ALDEBARO KLAUTAU
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(fls. 567-573, Vol. II), em face de
JOÃO LAURO ARAÚJO TAVARES e SULAMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
e do
V. Acórdão n.° 212.209,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
:
DO RECURSO DA SULAMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
: PRELIMINAR: ILEGALIDADE PASSIVA, ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL OU LEGAL ENTRE AS PARTES - POSSÍVEL ACIONAMENTO POR PARTE DO CONDOMÍNIO PARA COBERTURA -
DO RECURSO DO CONDOMÍNÍNIO EDIFÍCIO PROFESSOR ALDEBARO KLAUTAU
: CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR - RUPTURA DE TUBULAÇÃO GERAL - DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS - QUANTIFICAÇÃO DEPENDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - BENS INDICADOS NA INICIAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - REVOGAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - RETOMADA DO PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS - RECURSOS CONHECIDOS, COM A PROCEDÊNCIA DO RECURSO DA SULAMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO RECURSO DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PROFESSOR ALDEBARO KLAUTAU - DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA Processo n.° 0054631-77.2012.814.0301, Acórdão n.° 212.209, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/02/2020)

Aduz a ocorrência de contradição.

Afirma que o Acórdão atacado é contrário à legislação e à jurisprudência atual ao excluir a responsabilidade da Seguradora em cobrir o sinistro discutido nos autos, ressaltando que o contrato firmado entre o Condomínio e a Sulamérica Seguros previa cobertura em relação ao caso concreto, uma vez equiparado o condômino à figura do terceiro, além de as instalações hidráulicas também serem objeto do seguro.

Sustenta que a responsabilidade contratual da seguradora é solidária em relação ao sinistro e impõe a obrigação de ressarcimento a terceiro, conforme a Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalva que a manutenção do Acórdão embargado impõe o entendimento de que a seguradora não responde pelos danos provocados pelo segurado, requerendo a reforma da Acórdão no que tange ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

Em contrarrazões (fls. 575-578 e 580-584, Vol. II), a Sulamérica Companhia Nacional de Seguros refuta as teses recursais e pugna pela manutenção do Acórdão atacado, enquanto João Lauro Araújo Tavares pugna pelo seu provimento sob o entendimento de responsabilização da seguradora, pugnando outrossim, pela declaração de liquidez da condenação do condomínio.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.
VOTO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.
DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada já tenha sido prolatada na vigência do CPC/2015.
QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu das Apelações interpostas por Sulamérica Cia Nacional de Seguros S. A. e pelo Condomínio do Edifício Professor Aldebaro Klautau, dando provimento ao primeiro com o acolhimento da questão preliminar de ilegitimidade passiva e dando parcial provimento ao segundo no sentido de remeter à liquidação de sentença a apuração dos danos materiais reclamados pelo autor, ora embargado, João Lauro Araújo Tavares.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de contradição.

Para análise da questão recursal atinente à responsabilização civil da seguradora no caso concreto, vejamos, em primeiro plano, a orientação contida no verbete sumular n..° 537 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
SÚMULA N. 537.
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

À guisa de esclarecimento, a Ação de Ressarcimento intentada pelo embargado João Lauro Araújo Tavares fora ajuizada em face do Condomínio embargante e da seguradora, não sendo o caso de denunciação à lide, observando que em sua Contestação a Sulamérica Cia Nacional de Seguros sempre refutou a sua responsabilidade, por ausência de previsão contratual, ante a pretensão autoral de ressarcimento de danos materiais e morais decorrentes de vazamento em tubulação geral do edifício, conforme a Cláusula 4.2 das Condições Gerais do Seguro (fls. 130-131, Vol. I), cujo teor faz-se importante transcrever:
Eventos que não estão cobertos pelo SulAmérica Condomínio
Além das restrições específicas de cada cobertura, encontram-se excluídos os danos e prejuízos decorrentes direta ou indiretamente de:
p) Alagamento, entendimento como a inundação ou entrada de água nos edifícios segurados, proveniente de aguaceiros, tromba d ́água ou chuva, bem como
água proveniente de ruptura de encanamentos
, adutoras canalizações ou reservatórios, pertencentes ou não ao imóvel segurado ou edifício do qual este seja parte integrante. Estarão cobertas, entretanto, o danos causados a terceiro, respeitadas as disposições específicas da cobertura Responsabilidade Civil de Condomínios.
(Grifo nosso)

Nesse sentido, importante frisar que o julgado apontado pelo recorrente como paradigma ao caso concreto trata de acidente de trânsito, cuja situação fática difere do caso vertente, o qual apresenta limitação contratual por inexistir relação jurídica ente o condômino requerente e a seguradora, a qual cobre a responsabilidade civil do condomínio, com a ressalva de que o
decisum
atacado apresenta casos análogos que ratificam a não configuração de responsabilidade solidária, mas não impedem que a cobertura seja invocada para o ressarcimento de danos reconhecidos por força de decisão judicial, por força de cláusula contratual expressa (item 3.14, d do Contrato, fls. 119), senão vejamos:
Ação indenizatória por dano material e moral. FURTO em condomínio edilício. ILEGITIMIDADE passiva da seguradora. Insurgência do autor em face da sentença de extinção. Motocicleta do autor furtada no condomínio onde ele residia.
Ação indenizatória contra a seguradora. Não cabimento. Contrato de seguro celebrado entre condomínio e seguradora ré. Seguradora que somente deveria ressarcir o condomínio contratante, na hipótese de ele ter arcado com algum dano coberto na apólice. Impossibilidade de o autor demandar diretamente contra a ré.
Caso em que o autor, inclusive, havia ajuizado uma ação contra o condomínio - demanda essa julgada improcedente. Ilegitimidade passiva da apelada. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 10650066220178260576 SP 1065006- 2.2017.8.26.0576, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 19/03/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano material e moral
Danos no apartamento dos autores em razão de obra realizada pelo condomínio réu no telhado do prédio Acolhimento de preliminar de ilegitimidade de parte do corréu Edmar Moraes Pestana e Mapfre Vera Cruz seguradora S.A . Corréu Edmar que, a época dos fatos, era síndico do condomínio e agia em ato de gestão regular Seguradora que mantém contrato com o condomínio e somente por este pode ser acionada
Decisão mantida Agravo improvido.¿ (TJSP, 20ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2075517-50.2018.8.26.0000, Rel. Des. Correia Lima, j. 04/07/2018).
¿AGRAVO RETIDO -
Ilegitimidade da seguradora para integrar o polo passivo da lide - Responsabilidade não solidária - Ausência de vínculo jurídico entre apelante e a seguradora
- Recurso a que se nega provimento. AGRA VO RETIDO - Pretensão de ver aplicada a pena de confissão - Depoimento pessoal requerido na pessoa do síndico e admitido pelo Juiz na pessoa do zelador, sem poderes para tanto -Preposto não apto para representar o edifício - Ausência de intimação pessoal do sindico, contudo, que impede a aplicação da pena de confissão
(art. 343, § Io, do CPC) - Inexistência de prejuízo - A confissão ficta possui presunção relativa e deve ser valorada junto aos demais elementos probatórios - Agravo desprovido. RESPONSABILIDADE CIVIL - Furto de motocicleta em estacionamento fechado de edifício - Utilização da garagem - Ausência de aparato necessário à
vigilância dos veículos estacionados - Cláusula de excludente de responsabilidade expressamente prevista na convenção do condomínio - Circunstâncias que isentam o edifício, que não pode
responder pelos danos sofridos - Apelo a que se nega provimento.¿
[...]
¿Sem razão o inconformismo manifestado contra exclusão da seguradora do polo passivo.
Com efeito, o contrato de prestação de serviços de seguro vincula apenas os contratantes , de sorte que não se estabeleceu em nenhum momento o vínculo jurídico entre o ora apelante e a seguradora. Seria admissível sua intervenção, apenas no caso de denunciação à lide ofertada pelo condomínio, circunstância inocorrente. Ademais, a responsabilidade, in casu, não se caracteriza como solidária. Correta, pois, sua exclusão da lide, com a consequente extinção do feito em relação à ela .¿
(TJSP, 6ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 9133652-87.2005.8.26.0000, Rel. Des. Percival Nogueira, j.18/06/2009).

Assim, resta inviável a equiparação do condômino a terceiro, tendo, entretanto, a seguradora apenas o dever de ressarcir o condomínio contratante em caso de este último ter desembolsado algum valor para cobrir os sinistros previstos na apólice, uma vez que estes (condôminos) não se coadunam em titulares de direitos e obrigações em relação a esse contrato de seguro, o que assenta a ilegitimidade passiva reconhecida na forma do julgado atacado.

Por fim, quanto à alegação de liquidez da sentença suscitada pelo embargado João Lauro Araújo Tavares, firmo o entendimento de não serem as contrarrazões momento oportuno para tanto, o que afasta a sua análise no presente recurso.

Como se vê, as alegações de contradição ventiladas pelo embargante não se sustentam, ressaltando a impossibilidade de rediscussão de matéria na via eleita e, assim, prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão do recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:
"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)
"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e conclusão assumida. Não é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)
EMBARGOS REJEITADOS." (Embargos de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 24 de novembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora